Tribunal: STF
Processo: ARE 1344815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMIANDO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2017. MUNICÍPIO DE ESTEIO. DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO COMPARECIMENTO AO EXAME PSICOLÓGICO. NOTIFICAÇÃO DA CANDIDATA APENAS POR EDITAL.



    Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, MUNICÍPIO DE ESTEIO, contra a sentença de procedência da ação, onde a autora, aprovada em 1º lugar, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, do concurso dado pelo Edital 01/2017 de Esteio, restou desclassificada por não comparecer ao exame psicológico. Portanto, pugnou pela sua reinclusão no certame, com a possibilidade de realizar o exame psicológico, sendo auferido sucesso, com a sua nomeação e posse ao cargo.



    No mérito, o recorrente alega que procedeu com telefonema à autora, bem como publicação de edital de convocação para a realização do exame psicológico aos candidatos aprovados.



    Ainda, em análise ao Edital de abertura do certame, não se verifica cláusula especifica à notificação unicamente por edital de convocação, pelo que os candidatos não teriam a obrigação de acompanhar o site do concurso, para fins de darem-se por notificados das próximas fases do concurso. Outrossim, quanto à referida ligação telefônica à autora, o recorrente não trouxe aos autos prova cabal do alegado, nem de qualquer outro meio de comunicação, a não ser pelo edital de convocação publicado. Logo, o demandado não logrou êxito em comprovar fatos desconstitutivos do direito do autor, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, conforme o previsto no o art. 373, inciso II, do CPC. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei Federal n. 9.099/1995.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente